Tribunal: TJDFT
Processo: 0735184-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735184-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO RESENDE CAMILO AGRAVADO: WALACE ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GUSTAVO RESENDE CAMILO contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento provisório de sentença em face de WALACE ALVES DE LIMA, homologou os cálculos apresentados pelo executado e condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sobre excesso na execução (R$ 25.871,84). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) o excesso de exceção reconhecido na decisão recorrida se refere à aplicação de multa pela demora do executado em cumprir a obrigação de fazer no prazo fixado pelo juiz; 2) a multa diária no caso de descumprimento da obrigação de fazer pode ser executada provisoriamente, a partir do momento em que reconhecido o desrespeito à decisão judicial, independentemente do trânsito em julgado da sentença; 3) apesar de a sentença ter estabelecido o cumprimento da determinação judicial no prazo de 15 dias, o executado demorou mais de quatro meses efetivar a obrigação que lhe foi imposta. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que reconheceu o excesso de execução. Preparo comprovado (ID 50467045 e 50467047). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O agravante não formulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator